Tribunal: TJDFT
Processo: 0705126-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0705126-52.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: VIBRAIL DA SILVA MENDES REPRESENTANTE LEGAL: RENATO PORTO DA SILVA AGRAVADO: NARLA ARARUNA MASSUH D E S P A C H O Mediante a petição de ID 34403357 o agravante formula pedido de realização de sustentação oral, pleito reiterado no ID 34461984. Em que pese o recorrente informar que o processo está pautado na sessão por vídeoconferência a ser realizada no dia 20 de abril, verifico que o feito foi incluído na 11a Sessão Ordinária Virtual, no período de 20 a 28 de abril de 2022 (ID33858108). Confira-se: CERTIDÃO DE INCLUSÃO EM PAUTA DE JULGAMENTO 8a Turma Cível - 11a Sessão Ordinária Virtual - 8TCV (período de 20/04 a 28/04) De ordem do(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) DIAULAS COSTA RIBEIRO, Presidente da 8a Turma Cível, faço público a todos os interessados que, no dia 20 de Abril de 2022 (Quarta-feira) a partir das 13h30, tem início a 8a Turma Cível - 11a Sessão Ordinária Virtual - 8TCV (período de 20/04 a 28/04) na qual se encontra pautado o presente processo. Brasília/DF, 25 de março de 2022 Diretor(a) de Secretaria da 8a Turma Cível Em resposta à reiteração do pedido de sustentação oral (ID 34461984) a zelosa Secretaria lançou certidão atestando o seguinte: De ordem, em resposta às Petições de ID 34403357 e ID 34461984, certifico a impossibilidade de realização da Sustentação Oral requerida, diante da inexistência de previsão legal que viabilize a manifestação verbal dos Patronos em Sessão de Julgamento para a espécie de recurso a ser julgado pelo egrégio Colegiado, in casu, Agravo Interno. Sobreveio nova petição, na qual o agravante insiste no pedido de realização de sustentação oral (ID 34492993). Pois bem. Nos termos do art. 4o da Portaria GPR 841, de 17 de maio de 2021, que regulamentou as sessões de julgamento virtual no PJe, serão excluídos da pauta virtual os processos com solicitação de sustentação oral ou que houver objeção da parte. Portanto, em face de expressa previsão normativa, a Secretaria pode efetuar, de ofício, a exclusão pretendida, como, aliás, tem sido a praxe nesta egrégia Turma. Quanto ao pedido de sustentação oral, estabelece o artigo 110 do Regimento Interno deste Tribunal: Art. 110. Não comportará sustentação oral as seguintes hipóteses: I – agravos de qualquer espécie, salvo agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência e agravo interno contra decisão do relator que extinga ação rescisória, mandado de segurança e reclamação. No caso dos autos, o agravo de instrumento em julgamento foi tirado de decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença deflagrado pela agravada em desfavor do agravante, a qual indeferiu o pedido de penhora de percentual do rendimentos do devedor, tendo sido, concedida, em parte, a liminar, para autorizar a constrição em 10% (dez por cento). Contra essa decisão se insurgiu o ora agravante, mediante o agravo interno em questão. Ressalte-se que está pautado na referida sessão virtual tão somente o agravo interno, porquanto o agravo de instrumento ainda não está em condições de julgamento. Ora, a partir da norma regimental acima transcrita, é de fácil constatação não ser cabível sustentação oral em agravo interno, salvo se contra decisão que extinga ação rescisória, mandado de segurança e reclamação, não sendo tais hipótese, evidentemente, o caso dos autos. Logo, não encontra respaldo nas normas de regência o pedido de sustentação oral, ficando desde já autorizado o acompanhamento pelos ilustres causídicos do julgamento da sessão por vídeoconferência a ser designada para julgamento do presente agravo interno. À Secretaria, para a adoção das providências cabíveis. Intime-se, com urgência. Brasília-DF, 20 de abril de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador